Tribunal: TJSP
Processo: 1013069-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
FRAUDE COM USO DE CARTÃO - Oito transações seguidas em valores consideráveis por volta das cinco horas da manhã - Não demonstrado pelo apelante que tal estaria de acordo com o perfil da apelada - Responsabilidade bancária que é objetiva, respondendo a instituição financeira pelo risco da atividade que explora lucrativamente - Falha do sistema de segurança evidenciada - Decisão mantida - Apelo

Ementa:

FRAUDE COM USO DE CARTÃO - Oito transações seguidas em valores consideráveis por volta das cinco horas da manhã - Não demonstrado pelo apelante que tal estaria de acordo com o perfil da apelada - Responsabilidade bancária que é objetiva, respondendo a instituição financeira pelo risco da atividade que explora lucrativamente - Falha do sistema de segurança evidenciada - Decisão mantida - Apelo desprovido, majorados os honorários advocatícios do patrono da apelada para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) diante da atuação na esfera recursal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013069-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada/apelante EGLE DELLA PASCHOA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013069-49.2018.8.26.0100 -Voto no 21317 – São Paulo - MP
2
Voto no 21317
Apelação no 1013069-49.2018.8.26.0100
Apelante: Itaú Unibanco S.A.
Apelado: Egle Della Paschoa Oliveira
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
FRAUDE COM USO DE CARTÃO - Oito transações
seguidas em valores consideráveis por volta das cinco
horas da manhã - Não demonstrado pelo apelante que tal
estaria de acordo com o perfil da apelada
-
Responsabilidade bancária que é objetiva, respondendo a
instituição financeira pelo risco da atividade que explora
lucrativamente
-
Falha
do
sistema
de
segurança
evidenciada - Decisão mantida - Apelo desprovido,
majorados os honorários advocatícios do patrono da
apelada para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
diante da atuação na esfera recursal.
Trata-se de recurso de apelação interposto diante da r. sentença de fls.
156/159 que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a restituir a
quantia de R$ 3.500,00, que foi indevidamente debitada da conta da autora, com
correção monetária (Tabela TJSP) e juros de mora de 1% desde os desembolsos,
bem como para declarar a inexigibilidade dos lançamentos em seu cartão de crédito.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais foram rateadas
pela metade, condenados os litigantes a pagar R$ 1.700,00 de honorários
advocatícios aos patronos da parte contrária.
Aduz a apelante que a decisão não poderia prevalecer, já que a parte
recorrida teve seu cartão trocado, sendo certo que ao efetuar o pagamento do taxi,
fora do estabelecimento financeiro, agiu sem prudência e zelo, ocorrendo a troca do
cartão e conhecimento da senha pelo criminoso, de forma que não há controvérsia
quanto ao fato de que realmente não foi o recorrido quem fez as transações, porém,
resta também incontroverso que o mesmo, ao deixar-se enganar por estelionatário,
inclusive deixando de conferir os dados do cartão entregue, permitindo que este
terceiro tivesse acesso ao seu cartão e senha, fazendo as transações impugnadas,
restando, portanto, evidente a culpa exclusiva da parte recorrida/consumidor para a
ocorrência do dano, afastando a responsabilidade objetiva do Recorrente. A senha de
alguma forma foi revelada pela recorrida, incidindo a norma do artigo 14, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor que dispõe que o fornecedor de serviços só não
será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A responsabilidade por
não conferir a troca do cartão não é do banco e sim da usuária conforme contratado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013069-49.2018.8.26.0100 -Voto no 21317 – São Paulo - MP
3
As transações estariam dentro do perfil da parte recorrida. (fls. 170/179).
Em contrarrazões a apelada pugnou pela manutenção do julgado
afirmando que as 08 transações seguidas às 05 horas da manhã totalizando o valor
de R$ 18.640,00 (dezoito mil seiscentos e quarenta reais), beneficiando UBERR e
pitbullautos, (fls. 200/209) não estão dentro do seu perfil, o que bastava para que a
instituição financeira não autorizasse as transações. A ré não observara os protocolos
de segurança e falhara na prestação de serviços. Não agira imprudentemente. O
próprio sistema da apelante identificou o erro e esta nada fez, a configurar defeito do
serviço. A responsabilidade da apelante é objetiva.
É o relatório.
O recurso não prospera.
O apelante não logrou demonstrar que a apelada usualmente fizesse
despesas de tal vulto ao final da madrugada em oportunidades anteriores, restando
sintomática a existência de várias transações seguidas (oito) por volta de cinco horas
da manhã.
Em hipóteses tais, há falha do setor de segurança bancária, a justificar
que a apelante responda pelos danos materiais causados, pois era caso de negar as
transações, como, aliás, fez com outras naquela oportunidade.
A responsabilidade do banco é objetiva e responde pelo risco da
atividade que explora lucrativamente.
A jurisprudência desta Corte não discrepa:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com
pedidos de restituição de valor pago e indenização por danos morais - Fraude em
transações bancárias - Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as
partes. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação negocial regida pelo CDC -
Transações bancárias que o autor sustenta não ter realizado - Furto de cartão
noticiado à autoridade policial - Impugnação administrativa rejeitada Banco réu
que alega excludente de sua responsabilidade, pela utilização de cartão e senhas
pessoais, cujo dever de guarda seria do correntista - Ausência de documentos
comprobatórios acerca da natureza, origem ou destinação das transações
impugnadas, deixando o réu de comprovar a regularidade das operações -
Inteligência do art. 6o, VIII do CDC - Transações que destoam do perfil de consumo
do requerente, porque repetidas, numerosas e com elevados valores - Falha na
prestação do serviço caracterizada - Responsabilidade pelo risco da atividade -
Fraude realizada por terceiro que não exime o banco de responsabilidade -
Inteligência da Súmula no 479 do STJ. INDENIZAÇÃO - Danos materiais que
devem ser ressarcidos - Valor, contudo, que comporta redução ao montante
impugnado administrativamente - Irregularidade de transações em período diverso
não demonstrada - Danos morais não configurados - Prejuízo eminentemente
patrimonial - Ausência de violação da esfera da intimidade ou da honra do autor.
Recurso do autor não provido, recurso do réu parcialmente provido” (TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013069-49.2018.8.26.0100 -Voto no 21317 – São Paulo - MP
4
Apelação Cível 1001467-08.2018.8.26.0441; Relator: Helio Faria; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020);
“CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE PRATICADA POR
TERCEIRO - GOLPE DO "MOTOBOY" - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - Utilização indevida de cartão de
crédito por terceiros, fraudadores - Transações que fogem ao perfil do correntista -
Má prestação dos serviços bancários - Responsabilidade objetiva do réu -
Declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na inicial e ressarcimento dos
valores indevidamente debitados da conta corrente do autor - Sentença reformada.
Recurso
provido”
(TJSP; Apelação
Cível
1022686-54.2019.8.26.0114;
Relator: Marino Neto; 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Dano moral. Dano material. Contrato bancário. Cartão de crédito. Fraude. 'Golpe do
Motoboy'. Hipótese em que foram efetuadas operações não praticadas pela autora,
com a utilização de seu cartão de crédito. Sentença de parcial procedência. Pleito
recursal. Ilegitimidade da instituição financeira corré mantida. Teoria do Risco
profissional. Fortuito interno, ligado à organização inerente à atividade da empresa
ré. Serviço defeituoso. Compras e movimentação não condizentes com o perfil da
autora. Dano Material. Ocorrência. Empresa ré que tem o dever de monitorar
operações que fogem ao perfil da consumidora. Mantida a restituição dos valores.
Dano moral. Não ocorrência. Autora que não teve o nome levado a apontamento em
cadastros de inadimplentes, traduzindo mero aborrecimento que não resultou reflexo
em sua vida pessoal. Precedentes deste E. Tribunal Bandeirante. Sentença mantida.
APELO IMPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1043222-68.2018.8.26.0002;
Relator: Ramon Mateo Júnior; 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
19/02/2020);
“Apelação - Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido
de repetição de indébito e indenização por danos morais - Parcial procedência -
Irresignação de ambas as partes - Golpe da "troca do cartão" em terminal eletrônico
24 horas - Operações financeiras realizadas por falsário com o uso do cartão de
débito/crédito do autor - Autor que não pode produzir provas de fato negativo -
Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil do consumidor - Súmula
479 do STJ - Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não
apresentada, nem produzida pelo réu - Aplicabilidade da Teoria do risco da
atividade - Dano material que comporta ser mantido - Dano moral, entretanto, não
demonstrado e que merece, por isso, ser afastado - Pedido do autor de restituição dos
encargos relativos ao empréstimo contratado para cobrir os prejuízos obtidos, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013069-49.2018.8.26.0100 -Voto no 21317 – São Paulo - MP
5
como para arcar com os honorários de seu advogado - Autor que poderia valer-se de
outros meios para reclamar seu direito, não restando obstado o acesso ao Judiciário,
ademais, o banco restituirá os valores referentes aos débitos ocorridos - Reforma
parcial da r. sentença recorrida - Recurso do réu parcialmente provido, restando
improvido o do autor” (TJSP; Apelação Cível 1018527-02.2018.8.26.0309;
Relator: Thiago de Siqueira; 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
Assim, respeitável sentença merece ser mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação,
majorados os honorários advocatícios do patrono da apelada para R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais) diante da atuação na fase recursal.
MENDES PEREIRA

Relator